Tribunal: TJES
Processo: 0001538-71.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001538-71.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELA DA VITORIA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, § 1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, após julgamento pelo Tribunal do Júri e desclassificação da imputação originária de tentativa de homicídio, condenou a apelante pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. A denúncia imputou à acusada o desferimento de golpes com arma branca contra a vítima, no Município de Viana/ES, em 18 de junho de 2017, ocasionando lesões que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
01 questão
em discussão:
(i)
verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, diante de confissão qualificada prestada em juízo, com o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A confissão espontânea, ainda que qualificada, é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sendo suficiente a admissão da autoria do fato típico, independentemente de a confissão ter sido o único fundamento da condenação.

5. A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da atenuante mesmo quando o réu apresenta versão defensiva ou afasta o elemento subjetivo mais gravoso, desde que haja reconhecimento da prática do fato.

6. Reconhecida a atenuante, impõe-se o redimensionamento da pena na segunda fase da dosimetria, observando-se, contudo, a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva deve ser fixada no mínimo legal, mantidos o regime inicial aberto e as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e redimensionada a pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001538-71.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELA DA VITORIA VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
MARCELA DA VITÓRIA VIEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (id 16440039), que, após julgamento pelo Tribunal do Júri e consequente desclassificação da imputação originária, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (id 16440055), a defesa sustenta, em síntese,
que a apelante confessou a prática dos fatos em juízo, ainda que de forma qualificada, fazendo jus ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo, por conseguinte, o redimensionamento da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2017, no Município de Viana/ES, a denunciada, utilizando-se de arma branca, desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias. Em razão dos fatos, a acusada foi inicialmente denunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), sobrevindo, contudo, desclassificação pelo Conselho de Sentença para o delito previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, com posterior condenação pelo Juízo singular.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que, em seu interrogatório judicial, a apelante
admitiu a prática da conduta
, reconhecendo ter desferido golpes de faca contra a vítima, embora tenha afastado o
animus necandi
, versão esta que, inclusive, foi acolhida pelo Conselho de Sentença, culminando na desclassificação do delito inicialmente imputado.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça

é firme no sentido de que a
confissão qualificada
— aquela em que o réu admite a prática do fato, mas lhe atribui causa excludente, justificativa ou versão parcial —
não afasta o reconhecimento da atenuante
, sendo suficiente a admissão da autoria delitiva.

Nesse sentido, dispõe a
Súmula 545 do STJ
:

“A confissão do autor do delito possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”

Ainda que se reconheça que a confissão da apelante não tenha sido o único fundamento da condenação, é pacífico o entendimento de que
não se exige confissão integral nem irrestrita
, bastando que haja admissão do fato típico, o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

Assim, a sentença deve ser reformada para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Passa-se, portanto, ao
redimensionamento da pena
.

Na
primeira fase
da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto, razão pela qual deve ser mantida
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal). Não obstante, em observância ao entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do STJ
, a incidência da atenuante
não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal
, razão pela qual a reprimenda deve permanecer no mínimo cominado.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição
na terceira fase,
torno a pena definitiva em

01 (um) ano de reclusão.

Mantêm-se, no mais,
inalterados o regime inicial aberto
e as demais disposições da sentença, por se mostrarem adequadas e proporcionais ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para

reconhecer a atenuante da confissão espontânea
e
redimensionar a pena
, nos termos acima delineados, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dou a matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.